Tribunal: TJDFT
Processo: 0721731-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721731-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL EMBARGADO: TOMOYUKI HIRAMOTO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo postulado nos autos do presente agravo de instrumento. Em razões de ID 17892328 alega a presença de omissão na decisão embargada, posto que não foi analisado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, consistente na realização iminente de perícia a ser produzida por perito sem a expertise necessária. Assevera que a decisão embargada não se encontra fundamentada, conforme o disposto no art. 489, § 1o, inciso IV e V, do CPC; que afronta a legislação, notadamente os arts. 5o e 6o do Decreto-Lei no 806/69, os arts. 43 e 44 da Lei 6.435/77, os arts. 27 e 28 do Dec. 81.240/78 e os arts. 1o, 3o, 7o, 18,19,22, 25 e 67 da LC 109/2001. Tece considerações acerca do risco de dano quanto a realização da perícia por expert sem capacidade técnica na área atuarial e da necessidade de atribuição do efeito suspensivo ao agravo. Requer o acolhimento dos declaratórios para que, suprido o vício apontado, seja conferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Devidamente intimado, o embargado apresentou manifestação (ID 17974265), na qual pugnou pela rejeição dos declaratórios. É o relatório. DECIDO. Embargos de declaração decididos monocraticamente, nos termos do art. 1.024, §2o, do CPC. Os embargos de declaração tem por finalidade sanar omissão, obscuridade, contradição e erro material constante da decisão interlocutória ou da sentença. Não é o caso dos autos. Ao examinar o pedido de tutela recursal, este Relator analisou a ocorrência dos pressupostos para a sua concessão – risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e, concomitantemente, a probabilidade de provimento do recurso (parágrafo único do art. 995 do CPC), em cognição não exauriente. Assim, uma vez examinado um dos requisitos e constatado, em análise perfunctória, a sua ausência – probabilidade de provimento do recurso, desnecessário estender-se quanto à análise do outro requisito exigível, haja vista a necessidade da ocorrência de ambos para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Nesse passo, a fundamentação adotada por este Relator deixa claro que a alegada ausência de expertise imputada ao perito nomeado pelo juízo não se evidencia e, por consequência, não tem o condão de causar dano ao direito de defesa da agravante. Isso porque, tomando em consideração os esclarecimentos apresentados pelo Sr. Perito, instado pelo Juízo a se manifestar por duas vezes acerca de sua capacidade técnica após as impugnações formuladas pela ora agravante, concluiu-se que a perícia se fará também na área atuarial, caso assim se faça necessário. Além disso, observa-se que: i) Inicialmente, o expert não verificou a necessidade de análise atuarial, tomando por referência os quesitos apresentados pela própria ré/agravante; ii) afirmou que, caso posteriormente se constate a sua necessidade, o trabalho pericial contará com perita assistente especialista na área atuarial, nominada e devidamente registrada como Membro do Instituto Brasileiro de Atuária MIBA, conforme autorizado pelo item 2.8.1 da NBC P2. Destarte, desnecessário, em sede de tutela recursal, a análise aprofundada de legislação específica ou qualquer outro argumento desenvolvido pela embargante, sendo suficientes as informações prestadas pelo Perito nomeado pelo Juízo, as quais não evidenciam qualquer risco ao direito de defesa da parte. Por fim, eventual pretensão de modificar o que restou decidido deve se dar nos termos do artigo 1.021 do CPC, tendo em vista que os embargos de declaração não se prestam para os fins almejados. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intime-se. Prossiga-se na instrução do agravo de instrumento. Brasília, 29 de setembro de 2020 23:15:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator